Tribunal: TJPA
Processo: 0043644-68.2015.8.14.0012
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-03-17

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. SENTENÃA CONDENATÃRIA. ESTUPRO DE VULNERÃVEL. ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA.1. Devidamente demonstradas a autoria e a materialidade do delito descrito nos autos pelas declaraÃ§Ãμes da vÃtima e da testemunha, tanto em sede de inquÃ©rito policial como em juÃzo, incabÃvel a absolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia de provas.3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0043644-68.2015.8.14.0012
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE CAMETÁ/PA (1ª VARA)
APELANTE: SÉRGIO ALHO RODRIGUES (Márcio da Silva Cruz - Defensor Público)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - JUIZ CONVOCADO

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA.
1. Devidamente demonstradas a autoria e a materialidade do delito descrito nos autos pelas declarações da vítima e da testemunha, tanto em sede de inquérito policial como em juízo, incabível a absolvição por insuficiência de provas.
3.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 07 a 14 do mês março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Apelação Penal interposta por
SÉRGIO ALHO RODRIGUES
, por intermédio do Defensor Público Márcio da Silva Cruz, contra sentença proferida pela 1ª Vara da Comarca de Cametá/Pa, que lhe impôs a pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, para cumprimento em regime inicial fechado, pela prática do crime descrito no art. 217-A c/c os artigos 226, II e 71, todos do Código Penal.

A exordial acusatória relata que a partir do dia 07 de dezembro de 2014, por reiteradas vezes, aproximadamente 07 vezes, se estendendo até o mês de abril de 2015, em continuidade delitiva, o acusado praticou ato libidinoso, com violência e grave ameaça contra a vítima L. C. L., de oito anos de idade, consistente em introduzir o dedo na vagina da criança, fatos estes ocorridos no interior da residência do acusado, situada na Estrada do Juaba, Vila Matias - Distrito de Juaba, Zona Rural daquele município.

Relata ainda, que de acordo com os autos, o acusado atraía a vítima para a sua residência todas as vezes em que a infante visitava sua tia Vanja, com frutas, com a intenção de deixar a infante com vontade de comer, e para quem dizia que tinha mais frutas na casa dele, para onde a levava e praticava os atos sem a presença de mais ninguém no imóvel, além do acusado e da vítima e, em algumas vezes, com a presença de uma outra criança conhecida por Bio, que não sabia falar naquela ocasião.

Segundo consta do Inquérito Policial, o acusado colocava a mão dentro da roupa da vítima e enfiava o dedo em sua vagina e, quando acabava de abusar da infante, ameaçava-a, dizendo que mataria sua tia VANJA caso falasse para alguém o ocorrido e não voltasse mais lá para novamente ser violentada. Temendo as ameaças, a vítima não relatava os abusos a seus pais e, de vez em quando, retornava à residência de sua tia VANJA, e era levada pelo acusado para a casa dele, onde os abusos repetiam-se.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pela prática delitiva prevista no art. 217-A c/c os artigos 226, II e 71, todos do Código Penal do Código Penal.

Após instrução regular do feito, em 26/09/2016, a Ação Penal foi julgada procedente, tendo a magistrada condenando o acusado pela prática delitiva ao norte mencionadas.

Inconformada, a Defensoria Pública interpõe recurso de apelação com fundamento no art. 593, I, do CPP, acompanhado de suas razões, alega a ausência de provas contundentes a corroborar uma sentença condenatória, uma vez que esta foi fundamentada apenas na palavra da vítima, sem que tenha produzida qualquer outra prova.

Em contrarrazões (fls. 158/161), o
dominus litis
manifesta-se pelo improvimento do apelo, confirmando a decisão do magistrado
a quo
.

Distribuídos, os autos vieram à minha relatoria, ocasião em que na data de 14 de dezembro de 2017, determinei a remessa dos autos ao
custos legis
para manifestação (fl. 168).

A Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Assim instruído, o feito retornou ao meu gabinete na data de 16/01/2018.

É o relatório. À revisão.
V O T O

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

Pretende a defesa a absolvição do recorrente ao argumento de que a sentença condenatória fora proferida contrariamente as provas constantes dos autos, que segundo ela, apontam de forma insofismável para a inocência do recorrente
.

Quanto ao pleito ao norte mencionado, anoto que razão não lhe assiste, conforme passo a analisar.

A vítima L. C. L.. informou em sede de instrução criminal (fl. 100):
¿(...) QUE, no ano passado, não recordando o mês, contou para sua mãe, que quando ia à casa de Serjão, acompanhada de seu primo Bil ele (serjão) metia a mão por baixo de sua roupa e metia o dedo na sua paca. Ele fez isso todas as vezes que a vítima ia com sua mãe para a casa de sua tia Vanja. Isso aconteceu mais de cinco vezes, pois a vítima ia quase todos os dias com sua mãe na casa de sua tia Vanja. Seu primo Bil via o que Serjão fazia com a depoente, mas ele tem problema e na época nem falava. Não contou para sua mãe logo que ele começou a fazer isso porque o acusado ameaçava dizendo que caso ela contasse: nunca mais ela ia ver sua tia Vanja. O acusado falou isso mais de uma vez para a vítima. Só teve coragem de falar para sua mãe o que Serjão fazia com ela quando soube que ele estava preso e se sentiu segura. O Serjão é irmão do marido da tia Vanja, sendo que esta é tia de sua genitora. (...)¿.

Por sua vez a testemunha LUANA DE SOUZA CARVALHO, declarou em juízo (fl. 91/94):
¿(...)
Que: Não presenciou o acusado abusando da vítima. Soube do ocorrido porque a mesma lhe contou quando ouviu uma conversa de que ele tentou agarrar a filha de uma sobrinha dele. Esse fato relacionado à sobrinha dele foi comunicado à polícia que chegou a detê-lo trazendo-o para a delegacia, mas logo foi liberado. Um dia após o acusado ser liberado, a vítima, na hora do almoço, disse à depoente o seguinte: ¿Mãe, a senhora sabe isso que a senhora tava comentando com a tia MARLENE que o SERJÃO fez com a menina - aparentando medo de continuar a contar, mesmo assim, prosseguiu: - O que a senhora estava comentando com a tia o que o SERJÃO fez com a menina, ele fez comigo¿. A depoente perguntou o que ele fez com a menina e ela respondeu: Mamãe, ele metia o dedo na minha paca¿. Indagada o porquê de não lhe ter contado antes, a vítima respondeu que era ameaçada por SERJÃO, sendo que este lhe dizia que caso ela contasse para alguém, nunca mais ela iria ver a sua tia VANJA. A tia VANJA referida é irmã da mãe da depoente e esposa do irmão do acusado. A depoente esclarece que na época, de vez em quando ia trabalhar na casa da Tia VANJA e levava a vítima por não ter com quem deixá-la e era nessas ocasiões que acontecia o que a filha lhe relatou. A depoente perguntou à filha porque depois que o acusado introduziu o dedo à primeira vez na paca dela, ela continuava indo na casa dele, a vítima responde de que caso ela não fosse mais SERJÃO dizia que daria sumiço na Tia VANJA. (...) A vítima disse à depoente que o acusado abusava dela na frente do Bil, sendo que a própria menina frisou que era porque Bil não sabia falar. (...)¿.

Para corroborar de vez com o entendimento de que o apelante praticou o crime pelo qual foi denunciado pelo Ministério Público, verifico que foi acostados aos autos, o Relatório de atendimento no Centro de Referência Especializado em Assistencial Social (CREAS), do município de Cametá, assinado pela Psicóloga Tatiana Veiga Raniere, onde a vítima L. C. L.., acompanhada de sua genitora, confirma os abusos sofridos por parte do recorrente Sérgio Alho Rodrigues.

É cediço que, nos crimes sexuais, a palavra da vítima tem especial importância, pois raramente possuem testemunha ocular. Entretanto, apesar de não haver testemunhas presenciais, a testemunha Luana de Souza Carvalho, confirmou em sede policial e em juízo, que a vítima, sua filha, confessou à declarante que o acusado praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal com a vítima L. C. L.

Evidente que a palavra da ofendida, desde que confortada pelas demais provas, deve ser valorada como elemento relevante na apuração do crime e, no caso em tela, há as declarações da vítima e de sua genitora, que reproduziu o que ouviu dela (vítima).

A propósito, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, frequentemente cometidos às ocultas, as declarações das vítimas, quando uniformes e coesas, em consonância com os demais elementos de informação do processo, possuem especial relevância para fundamentar a condenação, mormente quando corroboradas por outros elementos probatórios, como prova testemunhal e relatórios técnicos.
2. As vítimas descreveram minuciosamente a dinâmica dos fatos, o que foi corroborado com a prova testemunhal da genitora, não havendo que se falar em insuficiência de provas para amparar a condenação. (...) (Acórdão n.1198179, 20130710372846APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Revisor: GEORGE LOPES, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/08/2019, Publicado no DJE: 09/09/2019. Pág.: 122 - 134); Estupro de vulnerável. Palavra da vítima. Ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Continuidade delitiva. Fração de aumento. Violência doméstica.
1 - Nos crimes sexuais, geralmente praticados às ocultas e sem a presença de testemunhas, são de especial relevância as declarações da vítima, máxime se coerentes com as demais provas. (...).
(Acórdão n.1117807, 20160910196150APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/08/2018, Publicado no DJE: 21/08/2018. Pág.: 131/137).

Pelo exposto, entendo que a materialidade e a autoria delitiva foram satisfatoriamente comprovadas para sustentar a sentença condenatória exarada, valendo citar que, em nosso ordenamento jurídico, vigora o princípio do livre convencimento do juiz, ou seja, este tem plena liberdade quanto à valoração e apreciação do material probatório obtido regularmente e não elidido no decorrer do processo, desde que o faça de forma motivada, o que ocorreu efetivamente no caso ora analisado, em que o magistrado prolator da sentença apoiou-se em elementos suficientes e plausíveis para condenar o acusado, não prosperando a irresignação constante no apelo.

Portanto, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe, pois os elementos de prova coletados são aptos e robustos à comprovação da autoria e da materialidade delitiva do apelante nas condutas descritas na denúncia.

Inacolhível, assim, o pleito absolutório.

Por todo o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém (PA), 14 de março de 2022.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator